Tribunal: TCU
Processo: 006.044/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 2007/2025 - 2a Câmara, que trata da concessão irregular de benefícios previdenciários praticada por Benedito José de Azevedo Neto em favor de Jerônima Gonçalves da Silva

Inteiro teor:
Acórdão 6288/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada por força do disposto no Acórdão 2007/2025-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Min. Augusto Nardes, em desfavor de Benedito José de Azevedo Neto, em razão de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários na Agência da Previdência Social de Catalão-GO, resultando em desfalque ao erário público, Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 146 a 148) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 149), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com base no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar o presente processo; c) comunicar esta deliberação ao responsável e ao INSS. 1. Processo TC- Processo 006.044/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Benedito José de Azevedo Neto (XXX.732.351-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.